Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1015010-55.2021.8.11.0000
Agravante: Alaércio Soares Martins
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alaércio Soares Martins, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0021348-12.2016.8.11.0041, indeferiu a inicial de Reconvenção, apresentada pelo Agravante, sobre o fundamento de não ser o Juízo competente para o processamento e julgamento do pedido reconvencional.
O Agravante sustentou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a admissão da Reconvenção, já que os pedidos são conexos com a ação principal, além de a matéria deduzida – Direito Previdenciário – ser cognoscível pelo Juízo recorrido.
Sustentou, ademais, que,
(...) os assuntos apresentados em Reconvenção pelo ora Agravante, tratam exatamente dos efeitos de uma possível condenação do Agravante, pois, caso seja acatado os pedidos contidos na inicial, necessariamente deverá ser tratado os efeitos dessa decisão.
Sendo assim, o assunto PREVIDENCIÁRIO e o direito ao recolhimento do FGTS, apresentados em reconvenção devem ser apreciados pelo Ilustre Julgador de piso, conforme exigido pela Lei n° 13.655/2018.
(...)
(...) não resta dúvida de que o assunto previdenciário e também o recolhimento do FGTS, caso o Agravante não tenha êxito em seu recurso Especial, deve sim ser tratado na presente demanda, pois estes são os efeitos do julgamento da presente Ação Civil Pública.
Diante do entendimento do STF e também a Emenda Constitucional Estadual no 98/2021, do dia 27/05/2021, que acrescentou a letra “G” ao art. 140 da Constituição Estadual, garantindo assim o direito à aposentadoria pelo regime próprio aos servidores não concursados, não resta dúvida da necessidade de debater sobre o assunto apresentado em Reconvenção.
Postulou, então, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para que seja recebida a Reconvenção, oferecida no Juízo a quo.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, somente se pode admitir a Reconvenção, evidentemente, se o Juízo da causa principal for o competente para dela conhecer, o que, em tese, não parece ser o caso.
Com efeito, o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital, segundo a Resolução n. 02/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem competência para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n. 7.347/85, n. 4.717/65 e n. 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado, ou Vara Especializada.
E, no caso, como registrou o Juízo a quo,
(...) a ação principal se destina à proteção do direito difuso da sociedade, posto que visa assegurar o interesse público no efetivo cumprimento das normas constitucionais de provimento aos cargos públicos, assim como do direito coletivo daqueles que pretendem preencher os respectivos cargos por meio de concurso público, em observância ao princípio da legalidade e moralidade.
Por sua vez, a reconvenção apresentada diz respeito a alegados direitos/verbas trabalhistas ou previdenciárias a que, no caso de procedência da demanda principal, teria direito o requerido/reconvinte, na medida em que esse questionou sobre o destino dos recolhimentos previdenciários efetivados em seu nome, postulando pela transferência desses para o regime geral e pela restituição dos valores excedentes ao teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Nesse sentido, a reconvenção versa sobre direito estritamente individual, o que, portanto, foge da competência da presente Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pois essa é competente para processar e julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92.
Nesse diapasão, malgrado os argumentos recursais, parece-me, ainda, que o pedido reconvencional – que pretende discutir a questão do recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS – não guarda, propriamente, conexão estrita com os pedidos da Ação Civil Pública, que busca a declaração de nulidade do ato de estabilidade extraordinária.
Confira-se, por oportuno, o pedido de mérito da Ação Civil Pública:
(...) procedência do pedido para declarar a nulidade dos atos emanados do Poder Legislativo Estadual, os quais concederam incorretas averbações de tempo de serviço (Portaria no 209/00 – fls. 53 e 68); a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato no 1.264/01 – fls. 73); o ilegal enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo – especialidade Administrador (Portaria no 179/01 – fls. 72) e ilegal enquadramento e efetivação no cargo de carreira de Técnico Legislativo Nível de Superior (Ato no 594/03 – fls. 98); bem como as viciadas concessões de incorporações, progressões, concessões de vantagens e outras derivadas, que beneficiaram indevida e ilegalmente ao requerido ALAÉRCIO SOARES MARTINS, anulando-se todos os atos administrativos mencionados e aqueles intermediários, subsequentes e finais a ela relacionados, com decretação da extinção do vínculo laboral;
O Recorrente, na Reconvenção, por sua vez, postula:
(...)
e) Seja assegurado ao Reconvinte o direito de aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), através do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo (ISSSPL), desde que preenchidos os requisitos (idade e tempo de contribuição); porém, não sendo esse o entendimento;
f) Seja o valor total das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração do Servidor ALAÉRCIO SOARES MARTINS, ora Reconvinte, e recolhidas para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), in casu, aos cofres do ISSSPL, SEJA INTEGRALMENTE DEVOLVIDO AO REQUERIDO, devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais, assegurando ao Reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria;
g) Seja também calculado o valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao qual o Reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada do Reconvinte;
Assim, enquanto na Ação Civil Pública pretende-se a declaração de nulidade de um ato administrativo, que reconheceu a estabilidade no Serviço Público, de maneira, em tese, inconstitucional, na Reconvenção, postula-se o direito à aposentadoria, a devolução de contribuições previdenciárias e o pagamento do FGTS, o que demonstra a ausência de conexão entre a causa principal e o feito reconvencional.
Veja-se que, não obstante a procedência da Ação de base possa levar a uma eventual discussão acerca do direito previdenciário e trabalhista do Recorrido, esse fato não obsta que ele exerça, posteriormente, o direito de ação pelo rito próprio e diante do Juízo competente, qual seja, uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, e não a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital.
Diante desse cenário, entendo, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ao Recurso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.